Tribunal: TJBA
Processo: 0300418-04.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300418-04.2015.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RICARDO NOVAES GALVÃO BUENO e outros Advogado(s): LICIA MARIA SILVA SANTOS APELADO: ADEMAURO VASCONCELOS e outros Advogado(s): RC11 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 560 E 561 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E PERDA DA POSSE. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS GENÉRICOS E INCONCLUSIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0300418-04.2015.8.05.0201, em que figuram como apelantes RICARDO NOVAES GALVÃO BUENO e OUTRO e como apelados EDVALDO GOMES DOS SANTOS e OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,